Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700050-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO GUARA, WILCK BATISTA LEANDRO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO FAGUNDES GOMIDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO GUARA e WILCK BATISTA LEANDRO contra Decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de mandado de segurança, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o seu descredenciamento da impetrante/agravante é ilegal e não prevista em edital, haja vista que se deu com base em certidão positiva em nome do secretário e advogado da associação; que a decisão recorrida é desproporcional. Diz que o secretário não participa da gerência da associação. Alega estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a agravada/impetrada providencie o cadastramento da associação e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido, no Id no. 54995261. Foi indeferido o pedido de efeito tutela antecipada. Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 186818943 dos autos no. 0713615-87.2023.8.07.0018), na qual, inclusive, o juízo, confirmando a decisão que indeferiu na origem a tutela de urgência, denegou a segurança. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador